Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723308-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO AGRAVADO: SERGIO RANGEL PEITUDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aloisio Rangel Peitudo pretende obter a reforma da respeitável decisão, integrada por embargos de declaração, do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que recebeu o cumprimento provisório de sentença, para autorizar “que o Espólio autor exerça posse sobre o imóvel descrito por Rancho dos Rangel, qual seja Módulo Rural no 22, Quadra P, Rodovia DF 230, loteamento Fazenda Mestre D’Armas, na proporção de metade do imóvel, nos limites da sentença”, bem como para “autorizar que o Espólio autor exerça o direito de uso sobre a cota de 1/6 do imóvel sito na Ala das Thermas, Quadra A, lotes 12/14, Bloco A, apartamento 104, Turistas 1, Caldas Novas – GO, nos limites da sentença”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada “impôs grave ônus ao Agravante, uma vez que, permite o acesso do Agravado a imóveis pertencentes, exclusivamente, ao Agravante sem sequer ter havido o trânsito em julgado do processo originário”. Relata que houve a interposição de embargos de declaração contra o acórdão que reformou, parcialmente, a sentença, que ainda não foram julgados. Pondera que “desde a aquisição tanto do Rancho, quanto da cota do apartamento, o Agravante tem sido o único responsável por promover o sustento e a manutenção dos bens, por meio do pagamento de mensalidades, caseiro, contas, reformas e tudo o mais que os imóveis vierem a necessitar. Assim sendo, não é razoável que o Agravado seja autorizado a adentrar os imóveis sem sequer ter havido um real encerramento da lide envolvendo os referidos bens”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a decisão agravada “impôs grave ônus ao Agravante” sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, acentuar que não houve o trânsito em julgado do acórdão, objeto do cumprimento provisório de sentença. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, a interposição de recursos contra o acórdão que confirma ou modifica a sentença exequenda, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a execução provisória do julgado. Assim, em princípio, a pendência do julgamento dos declaratórios não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 1.026, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator